Tribunal: TJDFT
Processo: 0716607-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA (SPOOFING). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO. ART. 434 DO CPC. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de conhecimento ajuizada por correntista em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito decorrente de empréstimo supostamente fraudulento, restituição de valores transferidos via PIX e indenização por danos morais, reconhecendo a culpa exclusiva da autora em fraude conhecida como “golpe da falsa central telefônica”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do pedido de expedição de ofício à operadora de telefonia para obtenção de registros de chamadas configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos sofridos pela consumidora em decorrência de fraude praticada por terceiro, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da expedição de ofício à operadora de telefonia não configura cerceamento de defesa quando demonstrado que a parte teve reiteradas oportunidades para produzir a prova documental, incidindo a preclusão temporal prevista no art. 434 do CPC.
4. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não afasta o dever do consumidor de apresentar lastro probatório mínimo nem derroga as regras processuais de preclusão.
5. A relação jurídica entre correntista e instituição financeira é de consumo, atraindo a incidência do CDC e da responsabilidade objetiva prevista no art. 14, caput.
6. A responsabilidade objetiva do fornecedor não é absoluta, sendo afastada quando caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
7. O golpe da falsa central telefônica, baseado em engenharia social e spoofing, configura fraude externa à atividade bancária quando não demonstrada falha nos sistemas internos da instituição financeira ou vazamento de dados a ela imputável.
8. A conduta da consumidora, ao seguir orientações dos fraudadores, manter-se incomunicável e permitir a realização das operações mediante uso de credenciais pessoais, foi determinante para a ocorrência do dano e rompeu o nexo de causalidade.
9. A mera alegação de que a ligação aparentava originar-se de número oficial do banco não é suficiente para caracterizar fortuito interno, diante da conhecida técnica de falsificação externa de chamadas telefônicas.
10. A condição etária da consumidora, por si só, não afasta o dever de cautela mínima nem impede o reconhecimento da culpa exclusiva quando a atuação da vítima é preponderante para a fraude.
11. Inexistente falha na prestação do serviço bancário, é inaplicável a Súmula 479 do STJ, afastando-se o dever de indenizar por danos materiais e morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova documental não configura cerceamento de defesa quando caracterizada a preclusão após reiteradas oportunidades de produção.”; “2. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.’; “3. Fraude bancária praticada por meio de engenharia social e spoofing, sem comprovação de falha sistêmica do banco, configura fortuito externo e rompe o nexo de causalidade.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VIII, e 14, caput e § 3o, II; Código de Processo Civil, arts. 370, 434 e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo em Recurso Especial no 2.786.967/GO, Terceira Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 15/09/2025, DJe de 18/09/2025; TJDFT, Apelação Cível no 0733816-83.2025.8.07.0001, 1a Turma Cível, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, julgado em 10/12/2025, DJe de 21/01/2026; TJDFT, Apelação Cível no 0745045-74.2024.8.07.0001, 1a Turma Cível, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, julgado em 17/09/2025, DJe de 02/10/2025; TJDFT, Apelação Cível no 0746167-25.2024.8.07.0001, 8a Turma Cível, Rel. Desa Carmen Bittencourt, julgado em 09/09/2025, DJe de 02/10/2025; TJDFT, Apelação Cível no 0708302-31.2025.8.07.0001, 3a Turma Cível, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, julgado em 14/08/2025, DJe de 28/08/2025; TJDFT, Apelação Cível no 0746837-63.2024.8.07.0001, 8a Turma Cível, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, julgado em 17/06/2025, DJe de 02/07/2025.